Tribunal: TJMT
Processo: 1007812-93.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007812-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), LOUGAS AUGUSTO - CPF: 065.908.061-36 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA - CPF: 452.595.458-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELE DINIZ DE SOUZA - CPF: 050.335.521-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS - CPF: 175.706.828-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS COSTA BARCELOS - CPF: 040.473.951-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA - CPF: 051.459.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE SILVA - CPF: 605.013.321-20 (VÍTIMA), EMANUEL MARCOS DA SILVA - CPF: 019.636.981-93 (VÍTIMA), JONAS ROBERTO CARDOSO SILVA - CPF: 058.085.421-38 (VÍTIMA), JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 080.327.441-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007812-93.2023.8.11.0000

PACIENTE: LOUGAS AUGUSTO
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PERÍCIA EM APARELHOS CELULARES – PROVIDÊNCIA SUBMETIDA E AUTORIZADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO – DESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA – VIABILIDADE – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DA PLENITUDE DA DEFESA DO PACIENTE E DOS DEMAIS COACUSADOS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo autorização pelo juízo singular para a realização de perícia nos celulares dos acusados, tem pertinência a providência quanto à imprescindibilidade da juntada dos laudos para a produção de provas e o pleno exercício das defesas no Tribunal do Júri.

Não se tratando de requerimento protelatório ou desnecessário, aconselhável que se determine a suspensão da Sessão Plenária, com designação de nova data para sua concretização, sobretudo para precatar futura alegação e cerceamento aos princípios constitucionais vigentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007812-93.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

PACIENTE: LOUGAS AUGUSTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LOUGAS AUGUSTO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação penal n. 1000083-14.2021.811.0088.

O impetrante assevera que o paciente foi pronunciado
como incurso nas sanções dos artigos 121, §2
o
, I, III e IV, e 148, §2º, ambos do Código Penal, pelo crime conexo previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja sessão plenária ocorrerá em 12 de abril de 2023.

Aduz que, durante a instrução processual, a defesa “
sempre suscitou a inocorrência do motivo torpe, da tortura e do recurso que dificultou a defesa da vítima”
e que o afastamento das qualificadoras pode ser comprovado pelos arquivos contidos nos celulares apreendidos pela autoridade policial; contudo, até a presente data, a perícia nos aparelhos não foi concluída, obstando-lhe “
a plenitude de defesa e a oportunidade de assistir ao paciente da melhor forma possível na sessão plenária”.

Verbera que, caso o laudo fosse juntado neste
iter
processual, ainda não seria viável manter a data designada para a sessão de julgamento, uma vez que não haveria tempo hábil para analisar os documentos de forma aprofundada e formular a defesa adequadamente.

Ao final, requer, liminarmente, o cancelamento da sessão plenária do dia 12 de abril de 2023, “
até que se junte aos autos o laudo pericial, concedendo prazo hábil para a manifestação das partes, com posterior designação de data para a realização do Tribunal do Júri”
[doc. digital n. 164087265].

Deferi
a liminar vindicada para suspender a Sessão do Tribunal do Júri [doc. digital n. 164310168].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 164510685].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 167200171].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007812-93.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
LOUGAS AUGUSTO
, junto com outros coacusados, foi denunciado, pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em razão do cometimento dos crimes previstos nos artigos
121, §2
o
, I, III e IV, e 148, §2º, ambos do Código Penal e o delito conexo previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Na decisão de pronúncia, o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, determinou à autoridade policial que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse o relatório da busca exploratória realizada nos celulares apreendidos e submetidos à perícia,
verbis
:

“[...] Antes de adentrar ao mérito, cabe, desde logo, apontar que o pedido de quebra de sigilo de dados referente à 06 (seis) celulares apreendidos foi deferido no bojo do incidente processual nº 1000059-83.2021.811.0088, e através de ofício juntado nesses autos, apresentou a Autoridade Policial relatório de investigação policial nº 04/2021 apontando que dos seis aparelhos, apenas dois encontravam-se com as senhas corretas, sendo o da vítima Márcio José e do acusado Mateus Costa, e em diligência realizada neles não foi encontrado nada que pudesse auxiliar na elucidação do crime aqui denunciado, tendo os demais celulares sido encaminhados para a Politec para perícia, não sobrevindo qualquer informação posterior sobre o resultado dessas pesquisas, razão porque, assiste razão à defesa das rés Nathalia, Larissa e Maria Geralda quando aponta não ter aportado os autos o referido laudo investigativo, o que se constitui em prova judicial que comporta apropriação por qualquer dos sujeitos processuais, e, sendo assim, em subserviência ao direito de ampla defesa, considerando que houve o encerramento da primeira fase do rito especial aplicável aos crimes dolosos contra a vida,
concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a Autoridade Policial esclareça e apresente o relatório referente aos demais celulares apreendidos e encaminhados para a perícia, tendo em vista que o prazo concedido na representação há muito se esvaiu
.

[...]

Sem prejuízo,
intime-se a Autoridade Policial para que, no prazo de 10 dias, apresente o relatório da busca exploratória dos outros 04 (quatro) aparelhos apreendidos
, conforme delineado no início da fundamentação, sendo que da última informação prestada nos autos,
limitou-se a indicar que os laudos ainda não teriam sido disponibilizados pela POLITEC
, conforme Id. 71006384”
(doc. digital n. 70270476 nos autos n. 1000083-14.2021.811.0088).

Irresignadas com a pronúncia, as defesas dos acusados, inclusive a do paciente, interpuseram Recurso em Sentido Estrito perante este Tribunal de Justiça, tendo sido o feito remetido a minha relatoria.

Em preliminar recursal, a Procuradoria de Justiça suscitou a ocorrência do excesso de linguagem –
somente em relação ao paciente
–, de modo que, na sessão de julgamento, acolhi
em parte
a isagógica, declarando nula a pronúncia em face dele; contudo,
mantive incólume
a decisão em relação aos demais coacusados.

Transitado em julgado o acórdão em relação aos coacusados LARISSA PÂMELA RAMOS DA SILVA, MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS, NATHALIA HAIANA e MATEUS COSTA BARCELO, a Secretaria do Juízo de Aripuanã/MT remeteu os autos ao Ministério Público para se manifestar, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal, tendo o
parquet
apresentado, em
28 de abril de 2022
, o seu rol de testemunhas (doc. digital n. 83367400).

A defesa do paciente – que é o impetrante deste
Habeas Corpus
– informou não ter interesse em se manifestar “
quanto às providências do artigo 422, do CPP, tendo em vista que o recurso em sentido estrito que interpôs foi provido [...]”
, razão pela qual, optou por
“aguardar providências do juízo [...] uma vez que o feito não está na quadra processual do preparativo para o Júri”
(doc. digital n. 83565058).

Em
9 de maio de 2022
, a defesa de LARISSA, MARIA e NATHALIA, cumprindo as formalidades do artigo 422, do Código de Processo Penal, requereu o arrolamento das mesmas testemunhas elencadas pelo Ministério Público e a
juntada do laudo pericial dos celulares apreendidos
(doc. digital n. 84403125).

Ato contínuo, com fundamento no artigo 422, do Código de Processo Penal, a defesa de MATEUS também arrolou suas testemunhas (doc. digital n. 84548054).

Em
1º de julho de 2022
, o Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT prolatou nova decisão de pronúncia em relação ao paciente, na qual
reproduziu a determinação para realização da perícia e apresentação do relatório pela autoridade policial
(doc. digital n. 86991988).

Em
20 de julho de 2022
a Secretaria do Juízo certificou o decurso do prazo estabelecido para as providências determinadas à Polícia Judiciária Civil.

Neste ínterim, a defesa de LOUGAS interpôs novo Recurso em Sentido Estrito no qual buscou o afastamento das qualificadoras do crime doloso contra a vida e sua absolvição do delito conexo do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente; contudo, o recurso foi desprovido, à unanimidade pela 1ª Câmara Criminal deste Sodalício, em julgamento ocorrido no dia
15 de dezembro de 2022
(doc. digital n. 109390382).

Em
9 de fevereiro de 2023
, a Secretaria da Vara Única de Aripuanã/MT, em documento assinado pela servidora Edna Carvalho Fenski, certificou o trânsito em julgado do acórdão e “
impulsionou os autos, intimando
[
todos
]
os réus [...] para fins do artigo 422, do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 109547284).

A defesa de MATEUS informou já ter arrolado as testemunhas a serem ouvidas em Plenário e fez referência ao petitório anteriormente apresentado (doc. digital n. 110466096).

O paciente requereu o arrolamento das mesmas testemunhas apresentadas “
na exordial acusatória”
(doc. digital n. 110493637).

A Promotoria de Justiça de Aripuanã/MT novamente elencou as mesmas testemunhas que apresentou noutra oportunidade (doc. digital n. 11020704).

A defesa de NATHALIA, LARISSSA e MARIA, manifestou-se arrolando 7 (sete) testemunhas; contudo, neste petitório não fez menção ao pedido para juntada dos laudos periciais
anteriormente requerido
(doc. digital n. 111105756).

Por fim, em
8 de março de 2023
, a autoridade coatora, cumprindo as disposições do artigo 423, I, do Código de Processo Penal, elaborou relatório e designou a sessão de julgamento para o dia 12 de abril de 2023 (doc. digital n. 11853986).

Ocorre que, no dia
21 de março de 2023
, a defesa das coacusadas, LARISSA, MARIA e NATHALIA aviou petitório suscitando o descumprimento reiterado da decisão judicial pela autoridade policial –
no sentido de juntar aos autos o relatório das perícias dos aparelhos celulares
–, razão pela qual requereu a redesignação da sessão plenária para outra data (doc. digital n. 113106704).

Neste mesmíssimo sentido são os fundamentos utilizados no presente
writ
, uma vez que, conforme alegado pelo impetrante, as perícias dos equipamentos são essenciais para a concretização do seu
mister
em plenário, em homenagem ao princípio da ‘plenitude de defesa’.

Fiz questão de me debruçar detidamente sobre os autos principais para analisar toda a cronologia processual que se sucedeu até o dia
5 de abril de 2023
, quando analisei o pedido liminar e constatei que as perícias nos aparelhos celulares ainda não haviam sido concretizadas, tampouco juntado os relatórios elaborados pela POLITEC sobre o conteúdo dos equipamentos.

Além disso, observei não se tratar de providência protelatória ou desnecessária, uma vez que o pedido defensivo – primeiramente suscitado pelas defesas de LARISSA, MARIA e NATHALIA no
dia 9 de maio de 2022
– foi submetido ao crivo da autoridade coatora, que entendeu
pela necessidade
da diligência e reiterou, por diversas vezes, a juntada dos laudos periciais pela autoridade policial.

Por fim, como bem pontuado pelo impetrante, ainda que os documentos fossem juntados neste interregno, em razão da data designada para a sessão solene [
12 de abril de 2023
], não haveria tempo hábil para se aprofundar nas teses defensivas e garantir a ampla defesa do paciente.

Não por outra razão que deferi a liminar para suspender a sessão plenária, facultando ao Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT a designação de nova data,
desde que
juntados os laudos periciais e relatórios realizados nos equipamentos.

Como é cediço, o artigo 423 do Código de Processo Penal dispõe que incumbe ao magistrado aferir a legalidade e relevância probatória, deliberando sobre os requerimentos ou provas a serem produzidos ou exibidos no plenário do júri, ordenando as diligências necessárias, no intuito de evitar nulidades pelo cerceamento de direitos da acusação e da defesa.

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima esclarece:

“
[...] por meio desse despacho saneador, o juiz deve determinar a realização de diligências requeridas pelas partes ou determinadas de ofício pelo próprio magistrado, seja para sanar qualquer nulidade, seja para esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa [...]”
(Código de Processo Penal Comentado. Juspovidm: Salvador, 2016, p. 1159).

Neste ponto específico, havendo reiterados pedidos, aliada a autorização pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri para juntada da perícia, inconciliável a realização da Sessão Solene quando
ainda pendente
diligência imprescindível para a defesa do paciente e dos demais coacusados.

Depois, não cabe ao juiz se adiantar ao resultado da prova e considerá-la desnecessária ou protelatória, principalmente quando deferida anteriormente a sua realização.

Postulada e deferida a realização da perícia que a defesa considera imprescindível para a
plenitude
do direito de defesa, de cariz constitucional (art. 5º, XXXVIII) e mais abrangente que a ampla defesa, defeso se torna ao juízo desconsiderar o decidido anteriormente, ao argumento de preclusão.

O que se sucedeu foi que, na petição formulada pelo advogado Wainer Williams de Figueiredo Fortes – registrada no doc. digital n. 111105756 –, o causídico
olvidou-se em reproduzir
o requerimento
anteriormente pleiteado
no doc. digital n. 84403125; contudo, como bem pontuado no petitório, o advogado fez questão de suscitar tal situação, de modo que
não há se falar na preclusão mencionada pela autoridade coatora
.

Assim, tem razão o impetrante quanto à imprescindibilidade de se juntar os laudos para a produção de provas e o pleno exercício de sua defesa, para uso deles no plenário do júri.

Nesse sentido são as lições de Walfredo Cunha Campos:

“
No Júri, não basta a ampla defesa [...]. É necessário [...] que ela seja plena, ou seja, que o trabalho do defensor se situe acima da média, seja o mais perfeito possível, sem retoques. [...] Esse princípio demonstra a intenção do legislador constitucional de privilegiar o Júri como garantia individual [...] uma vez que se preocupa, excepcionalmente, com a qualidade do trabalho do defensor do acusado, a ponto de erigir em principio a boa qualidade da defesa dos autores de crimes que serão julgados pelo Tribunal Popular”
(Tribunal do Júri – Teoria e prática. 4ª Ed., Atlas: São Paulo, 2015, p. 8).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada para manter a suspensão da sessão plenária que havia sido designada para o dia
12 de abril de 2023
, facultando ao Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT a designação de nova data,
quando
juntados os laudos periciais e relatórios realizados nos aparelhos celulares, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da plenitude de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023